Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710497-96.2019.8.07.0001 APELANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Reitero os fundamentos da decisão id 24237878 para inadmitir a comunicação da renúncia pelo aplicativo Whatsapp, que também gerar insegurança quanto à inequívoca ciência da parte. As imagens são do envio da mensagem (id 24431086) para um telefone supostamente vinculado a Genaro Paiva (id 24431087) e do acesso ao aplicativo posteriormente à remessa (id 24431088), informações insuficientes, considerando que o número do telefone do autor não consta da procuração (id 14710472) e a fotografia do contato não permite identificá-lo a partir da comparação com o documento de identificação id 14710470. Não ignoro a excepcional e temporária autorização constante da Portaria GC 34/21-TJDFT. Contudo, é necessário que haja a confirmação da leitura (art. 7°)[ Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial.], seja pelo ícone do aplicativo, seja por resposta da parte, o que não ocorreu. Assim, Indefiro o pedido id 24431061, ficando os advogados Nelson Buganza Junior - OAB DF1973-A e Nathalia Fernanda Moraes Buganza - OAB DF46018-A - cientes de que continuarão a ser intimados como representantes processuais do autor/apelante, até que comprovem, por meio idôneo, o recebimento da comunicação da renúncia. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR